Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0752042-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO MENEZES FILHO AGRAVADO: JOSEILZE PINTO DE ALMEIDA, GILMAR DOS SANTOS PEREIRA, IZABEL CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, JAMES PEREIRA OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: IZABEL CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Oswaldo Menezes Filho contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras (ID 218021816 do processo n. 0701172-64.2024.8.07.0020) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Joseilze Pinto de Almeida, Izabel Cristina dos Santos Pereira, Gilmar dos Santos Pereira e James Pereira Oliveira, em decisão de saneamento, rejeitou a prejudicial de prescrição e a preliminar de ilegitimidade ativa. Em suas razões recursais (ID 67006017), sustenta o agravante que o pedido inicial se refere, na verdade, à anulação do negócio jurídico por vício do consentimento, submetendo-se ao prazo decadencial de 4 (quatro anos). Argumenta a ilegitimidade ativa dos autores, com exceção de Joseilze, pois, apesar da suposta “intenção de presentiar os demais agravados”, apenas Joseilze figurou como parte no contrato. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o prosseguimento do feito. No mérito, pugna pelo reconhecimento da decadência ou, subsidiariamente, reconhecimento da ilegitimidade ativa. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente (ID origem 218021816). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Por pertinente, veja-se conteúdo da decisão interlocutória impugnada: (...) PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. O requerido, em sede de contestação, suscitou preliminar de prescrição, fundamentando sua tese no artigo 178, inciso II, do Código Civil, que estabelece o prazo de quatro anos para pleitear a anulação de negócios jurídicos. Argumenta que a presente demanda foi ajuizada após o transcurso do referido prazo, considerando que o contrato foi celebrado em 14 de agosto de 2017. Os autores, por sua vez, refutaram a tese de prescrição, sustentando que o pedido formulado não se refere à anulação do contrato, mas sim à sua rescisão por inadimplemento, sendo, portanto, aplicável o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil. Afirmaram ainda que o descumprimento contratual por parte do requerido configura causa de pedir autônoma e que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal. Inicialmente, cumpre destacar que a distinção entre rescisão contratual e anulação contratual é essencial para a definição do prazo prescricional aplicável. A rescisão contratual fundada no inadimplemento visa à extinção do contrato com base no descumprimento das obrigações pactuadas pelas partes, possuindo como fundamento jurídico o artigo 475 do Código Civil. Por outro lado, a anulação contratual se pauta em vícios de consentimento, como dolo, erro ou coação, sendo regulada pelo artigo 178 do Código Civil, que prevê prazo decadencial de quatro anos. No caso em análise, a pretensão dos autores decorre do inadimplemento contratual por parte do requerido, que, segundo alegam, não entregou os bens prometidos ou os entregou em condições impróprias, além de não cumprir integralmente com o pagamento em espécie. Os autores não buscam a anulação do contrato com base em vícios de consentimento, mas sim a rescisão contratual cumulada com a reintegração de posse e indenização por danos morais, configurando hipótese distinta daquela invocada pelo requerido. Assim, é aplicável à presente demanda o prazo prescricional de 10 anos, conforme o artigo 205 do Código Civil, para ações de rescisão contratual fundadas em inadimplemento. Cumpre observar que o contrato foi celebrado em 14 de agosto de 2017 e que a presente ação foi ajuizada em 25 de janeiro de 2024, ou seja, dentro do prazo prescricional decenal. Assim, REJEITO A PRELIMINAR de prescrição suscitada pelo requerido. ILEGITIMIDADE ATIVA O requerido, em sua contestação, arguiu preliminar de ilegitimidade ativa dos autores, sustentando que alguns deles não possuiriam vínculo jurídico suficiente para figurar no polo ativo da demanda. A legitimidade ativa é definida pela pertinência subjetiva da ação, sendo aferida a partir das alegações iniciais, nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil. Segundo a teoria da asserção, as condições da ação, inclusive a legitimidade das partes, devem ser analisadas em abstrato, considerando os fatos narrados na petição inicial. No caso dos autos, os autores alegam que o negócio jurídico foi celebrado em nome de JOSEILZE PINTO DE ALMEIDA, mas que IZABEL CRISTINA DOS SANTOS PEREIRA, real proprietária e moradora do imóvel, conduziu a negociação com o requerido. Ademais, o imóvel objeto da demanda teria sido negociado para beneficiar os demais autores, como forma de presenteá-los, tendo sido atribuída titularidade de bens a GILMAR DOS SANTOS PEREIRA e JAMES PEREIRA OLIVEIRA. Nesse contexto, os autores afirmam possuir interesse jurídico na anulação do negócio e na reparação dos danos decorrentes das condutas atribuídas ao requerido. Tais alegações são suficientes para demonstrar, em sede de cognição sumária, a legitimidade ativa de todos os autores. Por todo o exposto, REJEITO A PRELIMINAR de ilegitimidade ativa arguida pelo requerido. (...) Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque o exame acerca da sujeição do negócio jurídico ao prazo decadencial ou prescricional demanda aprofundada análise dos autos, mediante cotejo da documentação apresentada ao feito de origem e da tese autoral, o que se revela incompatível com o presente instante processual. No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois o feito se encontra na fase de instrução e não houve deferimento de nenhuma medida de urgência que possa impactar negativamente o recorrente nesse momento. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora